Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730394-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA DIVINA BARREIRA BESSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 39211116) que, nos autos da Ação de Inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário relativamente aos bens deixados por Vicente Martins de Souza, indeferiu o pedido da Fazenda Pública de comprovação da regularidade fiscal do espólio como condição para a expedição do formal de partilha. Por meio da petição de ID 422090423, o Distrito Federal requer a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator